Tribunal: TJMT
Processo: 1011125-16.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011125-16.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGO MARATA A WA DUPREDZAMO - CPF: 569.085.391-72 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.I
RRELEVÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.FGTS.INTERRUPÇÕES CONTRATUAISDE BREVES PERÍODOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente
público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária
excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade sej
a temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário co
m Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017.
É permitido o contrato temporário
dos profissionais da área de educação pelo prazo de 12meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário, conforme redação vigente na data do contrato
(art. 2o, inciso IV, e 11, inciso II, §2o)
.
Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de professor(ID 295549893/
PJe2
) e existe autorização legal para a
contratação temporária deste profissional; b) a parte reclamante se submeteu a processo seletivo (ID 295549893/PJe2); c) o lapso total de trabalho foi de 59 meses (ID 295549893 a 295549898/PJe2), não respeitando o prazo legal de 12 meses e uma prorrogaçã
o de igual período; e d) os sucessivos contratos não observaram o prazo de interrupção de 12 meses exigido entre uma contratação e outra, caracterizando a unicidade contratual. Portanto, os contratos estão desvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidade d
as contratações.

3
.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público.
É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo(STF RE 635648,
Relator(
a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GE
RAL - MÉRITO
DJe
-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 e TS
T - RR:
2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen

Peduzzi
, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8a Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

4
.
FGTS.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito
ao FGTS (STF, Tema 916).Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo q
uando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

5
.
Interrupções contratuais.
Breves
interrupções não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público c
om trabalhadores em regime temporário,
porquanto
resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,
p
ublicado
no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves interrupções, que coincidem com as férias escolares de final de ano, o contrato temporário se encontra
desconfigurado
.

6
. Recurso conhecido e
não provido
.

7
.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

9. Sent
ença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1011125-16.2024.8.11.0004

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA
DO GARÇAS

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
HUGO MARATA A WA DUPREDZAMO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

HUGO MARATA A WA DUPREDZAMO
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratado pelo Estado de Mato Grosso mediante 24 contratos temporários ao longo de 21 anos, de forma sucessiva e ininterrupta, no exercício da função de professor indígena; b) pres
tou serviços contínuos, subordinados e onerosos, sem o devido recolhimento de FGTS entre os anos de 2019
e
2024; e c) a contratação foi nula por desvio da finalidade constitucional da contratação temporária, havendo desrespeito aos requisitos legais e ausê
ncia de concurso público. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade dos contratos temporários e reconhecida a unicidade do vínculo; b) o Estado fosse condenado ao pagamento do FGTS no valor de R$ 14.798,76, referente ao período de 2019 a 2024, com as dev
idas atualizações; e c) fosse arbitrada verba honorária de 20% sobre o valor da condenação.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos
, etc.
1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não s
e revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está satisfat
oriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civ
il. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA ajuizada por HUGO MARATA A WA DUPREDZAMO em face do ESTADO DE MATO GROSSO alegando que realizou com o Requerido contrato para a função de professor temporário sucessivamente no período de 2019 a 2024 motivo pe
lo qual requer a declaração de nulidade dos contratos e pagamento de FGTS do período de 2019-2024, no valor de R$ 14.798,76 (quatorze mil e setecentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos). Argumenta que, tendo em vista as sucessivas contrataçõ
es, estas perderam a excepcionalidade da temporalidade, razão pela qual entende nulo tais contratos. Requer a nulidade dos contratos e consequente condenação do Requerido ao pagamento de FGTS do período de 2019-2024. Pois bem. Tratando-se de matéria que in
depende da produção de outras provas, além
daquelas
já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. É certo que as normas da CLT são inaplicáveis à relação jurídica de víncul
o administrativo. As contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, ou seja, a contratação sem concurso deve se
dar
por tempo determinado para atender à necessidade temporária d
e excepcional interesse público, ficando vedada a modalidade quando as atividades a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. No presente caso, está comprovado que a parte autora foi con
tratada sucessivamente no período de 2019-2024, conforme documentação juntada, situação que descaracteriza a contratação elencada no dispositivo constitucional supracitado, e, portanto, enseja sua nulidade. Neste sentido, encontra-se pacificada a questão d
e serem devidas as verbas quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, neste sentido é RE 1066677/MG do STF, com repercussão geral reconhecida: "S
ervidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela
Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Neste sentido, julgados recentes proferidos no âmbito da
Turma Recursal deste Estado: EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITA
DA - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS – DIREITOS
SOCIAIS DEVIDOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado,
nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Quanto aos direitos sociais (férias), são garantias constitucionais, de modo que todos os servidores públicos devem perceber tais benefícios (art. 39, §3o, da CF). Sentença mantida. Recurso d
esprovido. (N.U 0005252-58.2015.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020). EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMESSA DO FEITO À E. TUR
MA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E §2o DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS RECONHECIDO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COM BASE NA REMUNERAÇÃO IN
TEGRAL. FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA DEMANDANTE. 1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido
à
esta E. Turma Recursal em razão
do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a
60 (sessenta)
sal
ário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
. 2. Trata-se de ação de cobrança, em que pretende a Recorrente/Recorrida CICERA SILVANIA DA SILVA SANTOS o recebimento do pagamento do depósito do FG
TS, terço de férias e décimo terceiro com base na remuneração integral, em razão da nulidade do contrato temporário entre 02/04/2007
a
31/12/2008. 3.
Inobservada
a finalidade do contrato por tempo determinado, evidencia-se que a contratação visou suprir a
necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos
cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 4. A servidora pública estadual contratada temporariamente fa
z jus
a
percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário baseado em sua remuneração integral, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88. 5.
Infere-se, portanto, que não se compreende no ordenamento constitucional atual a indenização parcial. A percepção das férias é integrada pelo terço constitucional, razão pela qual faz jus o Recorrente ao seu recebimento, bem como ao recebimento do décimo t
erceiro com base em sua remuneração integral. 6. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinad
o. 7. O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito a
o salário”. 8. De igual modo,
as Cortes Superiores também vem
reconhecendo que nas contratações temporárias irregulares de servidores públicos dá azo ao pagamento de FGTS (
AgInt
no
REsp
1633412/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julga
do em 24/10/2017,
DJe
30/10/2017). 9. Sentença parcialmente reformada. 10. Recursos conhecidos e provido o da demandante. (N.U 0002629-28.2009.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020,
Publicado
no DJE 10/03/2020). Assim, tem-se que o autor faz jus ao pagamento do FGTS dos últimos cinco anos anteriores a propositura da ação. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto
, SUGIRO
A PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na exordial, para declarar nulo os c
ontratos realizados entre 2019 a 2024, bem como para condenar o Requerido ao pagamento de FGTS referente ao período 2019-2024 no valor de R$ 14.798,76 (quatorze mil e setecentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), cujo valor deverá ser corri
gido atualizados monetariamente segundo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (
Temas 905 do STJ e 810 do STF). A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021. Sem custas e honorários, conforme disposto nos ar
tigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto
a presente

decisum
à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei
9.099/95. Barra do
Garças-MT
(assinado digitalmente) GLÁUCIA ÁGUEDA DA SILVA MAGALHÃES Juíza
Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se.
Cumpra-se"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando
que: a) a contratação da parte
reclamante
se deu mediante aprovação em processos seletivos distintos, respeitando os prazos legais previstos na Lei Complementar Estadual no 600/2017, inexistindo nulidade contratual; b) o direito ao FGTS somente se configura
em caso de nulidade do contrato desde a origem, e não por mero desvirtuamento da contratação temporária, conforme distinção entre os Temas 916 e 551 do STF; e c) não houve
sucessivas e reiteradas
prorrogações, mas vínculos legais e descontínuos, afastando
a caracterização de unicidade contratual e o direito aos valores pleiteados.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam m
atéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025